Tribunal: STJ
Processo: 2109918-02.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2725269 - SP (2024/0311495-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: GIOVANNI MOREIRA PIZZO
ADVOGADOS
: CARLOS VICTOR PAIXÃO XIMENES - RJ165369
EDUARDO MOREIRA AGUIAR - MG210776
EMBARGADO
: BRUNO PEDRETTI
ADVOGADOS
: MARCOS FERRAZ DE PAIVA - SP114303
ALESSANDRO SALES NERI - SP203851
MARILÉIA APARECIDA DE SOUSA ROMEIRO MATHIAS -
SP190732
INTERES.
: BANCO DO BRASIL SA
INTERES.
: HOMERO FLESCH
INTERES.
: BELISA CORREA PIZZO
INTERES.
: EUSI MARIA PEREIRA FLESCH
INTERES.
: GABRIEL BATTAGIN MARTINS
INTERES.
: PLASTIMAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE 50% DAS
COTAS
SOCIAIS
PERTENCENTES
AO
CÔNJUGE
DO
EXECUTADO. COMUNICABILIDADE. VÍCIOS NO JULGADO.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que não
conheceu de agravo em recurso especial, sob alegação de vícios
previstos no
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
2. A parte embargante sustenta que o julgado seria omisso e
contraditório, enquanto a parte embargada requer a rejeição dos
embargos, argumentando que não há vícios na decisão
embargada.
3. O Ministério Público Federal foi intimado e tomou ciência do
feito.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão
embargada apresenta os vícios de omissão, obscuridade,
contradição ou erro material, conforme previsto no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, que justifiquem a oposição dos
embargos de declaração.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA54037971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/02/2026 15:01:24
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 56ad1e0b-6c67-4f4c-ab1f-485f791beeda

5. Não há omissão quando a decisão embargada examina todas
as questões suscitadas pelas partes de forma fundamentada,
ainda que de modo sucinto e em sentido contrário ao interesse da
parte.
6. A natureza dos embargos de declaração é integrativa e
aclaratória, sendo cabíveis apenas para sanar vícios internos da
decisão, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à
modificação do julgado.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
03/02/2026
09/02/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA54037971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/02/2026 15:01:24
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 56ad1e0b-6c67-4f4c-ab1f-485f791beeda

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2725269 - SP (2024/0311495-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: GIOVANNI MOREIRA PIZZO
ADVOGADOS
: CARLOS VICTOR PAIXÃO XIMENES - RJ165369
EDUARDO MOREIRA AGUIAR - MG210776
EMBARGADO
: BRUNO PEDRETTI
ADVOGADOS
: MARCOS FERRAZ DE PAIVA - SP114303
ALESSANDRO SALES NERI - SP203851
MARILÉIA APARECIDA DE SOUSA ROMEIRO MATHIAS -
SP190732
INTERES.
: BANCO DO BRASIL SA
INTERES.
: HOMERO FLESCH
INTERES.
: BELISA CORREA PIZZO
INTERES.
: EUSI MARIA PEREIRA FLESCH
INTERES.
: GABRIEL BATTAGIN MARTINS
INTERES.
: PLASTIMAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE 50% DAS
COTAS
SOCIAIS
PERTENCENTES
AO
CÔNJUGE
DO
EXECUTADO. COMUNICABILIDADE. VÍCIOS NO JULGADO.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que não
conheceu de agravo em recurso especial, sob alegação de vícios
previstos no
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
2. A parte embargante sustenta que o julgado seria omisso e
contraditório, enquanto a parte embargada requer a rejeição dos
embargos, argumentando que não há vícios na decisão
embargada.
3. O Ministério Público Federal foi intimado e tomou ciência do
feito.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA53798424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:15:59
Código de Controle do Documento: b983486a-2c89-445f-9f64-59173fd6e99b

4. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão
embargada apresenta os vícios de omissão, obscuridade,
contradição ou erro material, conforme previsto no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, que justifiquem a oposição dos
embargos de declaração.
III. Razões de decidir
5. Não há omissão quando a decisão embargada examina todas
as questões suscitadas pelas partes de forma fundamentada,
ainda que de modo sucinto e em sentido contrário ao interesse da
parte.
6. A natureza dos embargos de declaração é integrativa e
aclaratória, sendo cabíveis apenas para sanar vícios internos da
decisão, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à
modificação do julgado.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha
relatoria, assim ementada (e-STJ Fl.199/208):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PENHORA DE 50% DAS COTAS SOCIAIS PERTENCENTES AO
CÔNJUGE DO EXECUTADO. COMUNICABILIDADE. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356
/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 /STJ. AGRAVO
NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o
recurso especial. A parte agravante sustenta o preenchimento dos
requisitos para o conhecimento e provimento do apelo nobre. A parte
agravada, intimada nos termos do
§ 3o, do CPC, refuta a
art. 1.042,
existência de vícios no acórdão recorrido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos
pressupostos de admissibilidade do recurso especial, notadamente
quanto ao prequestionamento, à necessidade de reexame de fatos e
provas e à divergência jurisprudencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53798424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:15:59
Código de Controle do Documento: b983486a-2c89-445f-9f64-59173fd6e99b

3. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC, uma vez que o acórdão
recorrido foi suficientemente fundamentado, inexistindo omissão,
obscuridade ou contradição (AgInt no
DJe de 20
AREsp n. 2.441.987/DF,
/2/2025).
4. Os dispositivos legais apontados como violados (arts. 505 e 507 do
CPC e arts. 1.658 a 1.666 do CC) não foram objeto de debate pela Corte
de origem, o que atrai o óbice das Súmulas 282 e 356/STF (AgInt no AR
Esp n. 2.582.153/DF, DJe de 29/8/2024
5. A controvérsia acerca da comunicabilidade das cotas penhoradas
exige reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada pela
(AgInt no
DJe de
.
Súmula 7/STJ
REsp n. 2.151.760/SC,
12/12/2024)
6. O dissídio invocado apoia-se em fundamentos fáticos, hipótese que
também
atrai
a
incidência
da

(AgInt
no

Súmula
7/STJ
DJe de
.
AREsp n. 2.662.008/BA,
28/2/2025)
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo em recurso especial não conhecido.

Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios apontados
no
do Código de Processo Civil, o que autorizaria a oposição de
art. 1.022
aclaratórios contra decisão judicial obscura, contraditória, omissa ou que contenha erro
material (e-STJ Fl.213/218).
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.023,
parte embargada requereu a rejeição dos presentes embargos (e-STJ Fl.230/234).
Intimado, o Ministério Público Federal apôs ciência (e-STJ Fl.238).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do
do
art. 1.023
Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão:

De saída, no que tange a alegação de afronta aos artigos 1.022 e 489 do
Código de Processo Civil, certo é que "Afasta-se a ofensa aos arts. 489
e 1.022 do
pois não se constatam omissão, obscuridade ou
CPC/2015,
contradição nos acórdãos recorridos capazes de torná-los nulos. O
colegiado originário apreciou a demanda de forma clara e precisa,
deixando bem delineados os fundamentos dos julgados. " (AgInt no
Documento eletrônico VDA53798424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:15:59
Código de Controle do Documento: b983486a-2c89-445f-9f64-59173fd6e99b

relator Ministro Humberto Martins, Terceira
AREsp n. 2.441.987/DF,
Turma, julgado em
DJEN de
)
17/2/2025,
20/2/2025.
(...)
Efetivamente, compulsados os autos, colhe-se que a Corte de origem
analisou e rebateu, um a um, os argumentos levantados, sendo certo
que a ausência de menção a um outro argumento invocado pela defesa
não macula o comando decisório se, bem fundamentado, apresenta
razões capazes de se sustentar por si.
Assim, "Não procede a arguição de ofensa ao 1.022 do CPC, quando o
Tribunal Estadual se pronuncia, de forma motivada e suficiente, sobre os
pontos relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia." (AgInt no
REsp n. 1.899.000 /SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
julgado em
DJe de
)
21/8/2023,
23/8/2023.
Ressalte-se que não se pode confundir decisão desfavorável aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional, tampouco
fundamentação concisa com ausência de fundamentação. Nesse
sentido, destaca-se o seguinte precedente:
(...)
Portanto, constatada a pronúncia expressa e suficiente acerca dos temas
indicados como omissos, a questão do direito aplicado é matéria relativa
ao mérito recursal, não se podendo cogitar, no presente feito, em
prestação jurisdicional defeituosa.
A análise do teor do acórdão recorrido indica que os dispositivos tidos
por violados (Arts. 505 e 507 do CPC e Arts. 1.658 a 1.666 do Código
Civil) não foram debatidos pela Corte de origem. É certo que, por força
constitucional (art. 105, III, da CRFB/88), ao Superior Tribunal de Justiça
somente é dado o julgamento em recurso especial "das causas
decididas, em única ou última instância", uma vez que, presente a
finalidade revisional da insurgência recursal, não se mostra viável o
pronunciamento originário a respeito de matérias ainda não discutidas na
origem.
Destarte, "a falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso
especial impede seu conhecimento, a teor da
"
Súmula no 282/STF.
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 2.582.153/DF,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
26/8/2024,
29/8/2024.
(...)
Dessa forma, "para que se tenha por satisfeito o requisito do
prequestionamento, "há que se extrair do acórdão recorrido
pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais
tidos como violados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir
discussão sobre determinada questão de direito, definindo-se, por
conseguinte, a correta interpretação da legislação federal" (AgInt no
4a Turma, DJe
." (AgInt no
AREsp 1.487.935/SP,
04/02/2020)
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n.1.815.548/AM,
julgado em
, DJe de
)
4/5/2020
7/5/2020.
Documento eletrônico VDA53798424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:15:59
Código de Controle do Documento: b983486a-2c89-445f-9f64-59173fd6e99b

É certo que: "Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos
dispositivos tidos por violados, desde que os temas correspondentes
tenham sido expressamente discutidos no Tribunal local (...)" (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.423.648/PE,
julgado em
DJe de13/11/2024.)
11/11/2024,
Entretanto, para que se considere ocorrido o prequestionamento
implícito, há de se ter presente, no caso concreto, a discussão da
temática fático- jurídica que se pretende ver revisada nesta Corte, não se
podendo cogitar de pronunciamento inaugural a respeito do enfoque
pretendido pela parte recorrente em sede especial.
Daí porque, tem-se reiterado neste colegiado que "não basta ao
cumprimento do requisito do prequestionamento a mera oposição de
embargos de declaração na origem." (AgInt no REsp n. 1.815.548/AM,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/5/2020,
DJe de
)
7/5/2020.
No presente feito, a parte recorrente não logrou comprovar que o
acórdão recorrido tratou dos dispositivos legais tidos por violados ou da
tese jurídica ora trazida a esta Corte, de modo que "Ausente o
prequestionamento, até mesmo de modo implícito, de dispositivos
apontados como violados no recurso especial, incide o disposto na
" (AgInt no
relator Ministro
Súmula no 282/STF.
AREsp n. 1.701.763/SC,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe
6/12/2021,
de
)
13/12/2021.
Para conhecer da controvérsia apresentada neste recurso, relativa à
data da aquisição das cotas penhoradas e sua comunicabilidade, mostra-
se necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
procedimento incompatível com o entendimento firmado pela súmula 7
deste Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que: "A pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial."
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do
contexto fático- probatório, em atitude típica de revisão promovida por
nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta Corte que assenta que "o
reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula
7 do STJ." (AgInt no
relator Ministro Humberto
REsp n. 2.151.760/SC,
Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
9/12/2024,
12/12/2024.
(...)
Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reformar da
compreensão firmada pela Corte de origem acima do tema.
Não se quer dizer, contudo, que o debate do quadro fático não possa ser
revisado nesta instância especial. Ao revés, é também pacífico o
entendimento de que: "a revaloração jurídica de fatos e provas
incontroversos delineados no acórdão impugnado afasta a aplicação da
Súmula 7 do STJ na espécie." (AgInt no AREsp n. 1.742.678/MT,
Documento eletrônico VDA53798424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:15:59
Código de Controle do Documento: b983486a-2c89-445f-9f64-59173fd6e99b

relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/6/2021,
DJe de11/6/2021.)
Cuida-se, contudo, de ônus imputado à parte recorrente, que não pode
se limitar a afirmar que sua pretensão demanda apenas o
reenquadramento fático à moldura legal pretendida, devendo, isto sim,
evidenciar, objetivamente, que a análise fática estabilizada melhor se
enquadra em outra forma jurídica.
Daí porque este colegiado também tem afirmado, reiteradamente, que
"No tocante às Súmulas nos 5 e 7/STJ, não basta a parte sustentar
genericamente a não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do
contexto fático delineado no acórdão e da tese recursal trazida no
recurso especial, de que maneira a análise não dependeria do reexame
fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais." (AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 2.250.305/DF,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
2/10/2023,
6/10/2023.
(...)
No presente feito, o acolhimento da tese recursal relativa à data da
aquisição das cotas penhoradas e sua comunicabilidade demandaria
inevitável revisão do quadro fático-probatório estabelecido na instância
de origem, providência que, como visto, é inviável nesta sede.
A análise dos autos indica que a Corte de origem adotou entendimento
alinhado ao perfilhado pela jurisprudência desta Corte, o que atrai a
incidência do comando da Súmula n. 83 deste Superior Tribunal de
Justiça ("não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a
orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão
recorrida").
Com efeito, em demandas com a mesma causa de pedir, este colegiado
vem se manifestando da seguinte forma: "A jurisprudência desta Corte é
no sentido de que a vedação legal de transferência de cotas sociais a
terceiros não obsta a possibilidade de penhora, e que não existe
nenhuma disposição legal que vede expressamente a penhora de cotas
sociais em nome do cooperado." (AgInt no AREsp n. 2.128.593/PR,
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 23/9/2024,
DJe de
)
25/9/2024.
Na esteira da jurisprudência dominante desta Corte, a superação do
óbice da exige que o recorrente colacione precedentes deste
Superior Tribunal de Justiça, contemporâneos ou
Súmula n. 83/STJ
supervenientes a seu favor, ou demonstre alguma distinção entre os
julgados mencionados na decisão agravada e o caso em exame, o que
não fez. Nesse sentido:
(...)
A análise das razões recursais indica que, embora afirme o adequado
superamento dos óbices apontados, a parte agravante não traz
precedente contemporâneo que contemple a tese defendida sem a
necessidade de reanálise fático-probatória.
Documento eletrônico VDA53798424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:15:59
Código de Controle do Documento: b983486a-2c89-445f-9f64-59173fd6e99b

Quanto ao apontamento da existência de dissenso jurisprudencial, sabe-
se que "divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do
permissivo constitucional requisita comprovação e demonstração, esta,
em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que
configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que
identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se oferecendo
como bastante a simples transcrição de ementas, sem realizar o
necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos
apontados e a divergência de interpretações (arts. 1.029, § 1o, do
e 255, § 1o, do RISTJ)" (
relator
CPC/2015
REsp n. 1.888.242/PR,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em29/3
/2022, DJe de 31/3/2022)
Com efeito, a interposição do recurso especial por tal alínea exige do
recorrente - além da comprovação da alegada divergência
jurisprudencial, por meio da juntada dos precedentes favoráveis à tese
defendida, com a devida certidão ou cópia dos paradigmas, autenticada
ou de repositório oficial -, a comparação analítica dos acórdãos
confrontados, nos termos dos artigos 1029, §§1o e 2o, do Código de
Processo Civil, e 255, §1o, do Regimento Interno do STJ, o que não foi
feito.
Ademais, é certo que: "A jurisprudência desta Corte firmou o
entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre
interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em
fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula n. 7 do STJ
também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do
permissivo constitucional." (AgInt no
relator
AREsp n. 2.662.008/BA,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
24/2/2025,
) A análise das alegações recursais, no ponto, indica a
28/2/2025.
incidência da Súmula no 7 do STJ.

A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória, sendo
cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente quando
houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial, sem,
contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do julgado, salvo
nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios internos da
decisão.
No mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. SIMPLES
REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM RECURSOS ANTERIORES.
CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM
APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM
VALOR CONDIZENTE COM O ESCOPO SANCIONADOR.
Documento eletrônico VDA53798424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:15:59
Código de Controle do Documento: b983486a-2c89-445f-9f64-59173fd6e99b

1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC, constituem-
art. 1022
se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício -
obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem
acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente,
reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
§ 2o, do CPC. Precedentes.
art. 1026,
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios do
§ 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor apto a
art. 1026,
atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado valor da
causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII, e 81, § 2o,
do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.074.424/GO,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2025,
13/2/2025.

Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao
inc. IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação no
sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial que,
embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina suficientemente
as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que ao órgão julgador
parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu na espécie" (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.263.229/MG,
DJe de
.
20/5/2024,
22/5/2024)
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
acolhidas" (AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
REsp n. 2.076.914/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
30/10/2023,
3/11/2023)
Documento eletrônico VDA53798424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:15:59
Código de Controle do Documento: b983486a-2c89-445f-9f64-59173fd6e99b

Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA53798424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:15:59
Código de Controle do Documento: b983486a-2c89-445f-9f64-59173fd6e99b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.725.269 / SP
Número Registro: 2024/0311495-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00085415620168260068
10023357720148260068
10081790820148260068
20240000012241
20240000173605
20333947120178260000
21099180220238260000
2109918022023826000050000
21893496120188260000 85415620168260068 8541562016826006810023357720148260068
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GIOVANNI MOREIRA PIZZO
ADVOGADOS : CARLOS VICTOR PAIXÃO XIMENES - RJ165369
EDUARDO MOREIRA AGUIAR - MG210776
AGRAVADO
: BRUNO PEDRETTI
ADVOGADOS : MARCOS FERRAZ DE PAIVA - SP114303
ALESSANDRO SALES NERI - SP203851
MARILÉIA APARECIDA DE SOUSA ROMEIRO MATHIAS - SP190732
INTERES.
: BANCO DO BRASIL SA
INTERES.
: HOMERO FLESCH
INTERES.
: BELISA CORREA PIZZO
INTERES.
: EUSI MARIA PEREIRA FLESCH
INTERES.
: GABRIEL BATTAGIN MARTINS
INTERES.
: PLASTIMAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - ESPÉCIES DE SOCIEDADES
Documento eletrônico VDA54008157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:57:15
Código de Controle do Documento: 251069d4-12fd-4c0b-90f6-bfa4d2926946

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : GIOVANNI MOREIRA PIZZO
ADVOGADOS
: CARLOS VICTOR PAIXÃO XIMENES - RJ165369
EDUARDO MOREIRA AGUIAR - MG210776
EMBARGADO : BRUNO PEDRETTI
ADVOGADOS
: MARCOS FERRAZ DE PAIVA - SP114303
ALESSANDRO SALES NERI - SP203851
MARILÉIA APARECIDA DE SOUSA ROMEIRO MATHIAS - SP190732
INTERES.
: BANCO DO BRASIL SA
INTERES.
: HOMERO FLESCH
INTERES.
: BELISA CORREA PIZZO
INTERES.
: EUSI MARIA PEREIRA FLESCH
INTERES.
: GABRIEL BATTAGIN MARTINS
INTERES.
: PLASTIMAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da
09/02/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54008157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:57:15
Código de Controle do Documento: 251069d4-12fd-4c0b-90f6-bfa4d2926946